Tribunal: TJMT
Processo: 0015172-48.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015172-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - CPF: 047.608.221-86 (REU), ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ - CPF: 621.662.711-20 (VÍTIMA), CAROLINE MARIA DE LIMA - CPF: 929.330.331-00 (VÍTIMA), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (APELANTE), RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR - CPF: 047.608.221-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP – PROVA REFERENDADA EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando continuada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013).

Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra das vítimas, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0015172-48.2015.8.11.0042, que tramitou perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foram
Heverton Luan Alves Correa
e
Ronaldo de Souza Coelho Junior
condenados por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, combinado com artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (sentença – id. 71916465, p. 34/49).

Inconformado com os termos da sentença,
Ronaldo de Souza Coelho Junior
, interpôs recurso de apelação (id. 71916466). Em suas razões busca ver-se absolvido ao argumento de fragilidade probatória, pois o reconhecimento ocorreu, apenas, por meio de fotografias, o que demonstra a fragilidade e a maneira inconclusa que a prova foi produzida. Ainda, alegou que o mencionado reconhecimento foi produzido somente na fase inquisitorial, e não reproduzido em juízo (id. 71916469, p. 01/06).

Heverton Luan Alves Correa
, também, inconformado com os termos da sentença, interpôs recurso de apelação (id. 71916466), pugnando a absolvição do acusado, pois o reconhecimento em desfavor do acusado se deu, primeiramente, por meio de fotografias, o que demonstra a fragilidade e a maneira inconclusa que a prova fora produzida, bem como o fato de a fotografia do apelante ter sido apresentada antes para a vítima macula totalmente o reconhecimento pessoal realizado depois, visto que é evidente que quando a vítima efetuou o reconhecimento pessoal, já estava com a imagem da fotografia do acusado na memória, o que retira completamente a espontaneidade do reconhecimento. Por fim, alegou que o reconhecimento pessoal não foi reproduzido em juízo, dessa forma, a única prova existente contra o apelante foi produzida na fase inquisitorial (id. 71916471, p. 01/04).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença e consequente improvimento do apelo (id. 71916479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da ilustre Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 74393951), esclarecendo em resumo que a tese defensiva não merece prosperar, pois a materialidade e autorias delitivas restam suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como as vítimas em juízo relataram os fatos ocorridos e deixaram claro que reconheceram os apelantes, afirmando não ter dúvidas de serem eles os autores do roubo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Heverton Luan Alves Correa
e
Ronaldo de Souza Coelho Junior
contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal no 0015172-48.2015.8.11.0042, que tramitou perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, combinado com artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (sentença – id. 71916465, p. 34/49).

Em resumo, buscam a absolvição ao argumento de fragilidade probatória, pois o reconhecimento ocorreu, apenas, por meio de fotografias, o que demonstra a fragilidade e a maneira inconclusa que a prova foi produzida, bem como o fato de a fotografia do apelante Heverton Luan Alves Correa ter sido apresentada antes para a vítima macula totalmente o reconhecimento pessoal realizado depois, visto que é evidente que quando a vítima efetuou o reconhecimento pessoal, já estava com a imagem da fotografia do acusado na memória, o que retira completamente a espontaneidade do reconhecimento.

A materialidade do delito se encontra demonstrada no Boletim de Ocorrência e no Auto de Avaliação Indireta.

No tocante autoria, consta que, em 24 de abril de 2015, as vítimas Allan Kardec Pinto A. Costa Benitiz e Caroline Maria de Lima compareceram à delegacia e através do acervo de fotografias de indivíduos envolvidos em crimes constantes no computador daquele órgão reconheceu
Heverton Luan Alves Correa
e
Ronaldo de Souza Coelho Junior

(id. 71916462, p. 30)

Após a prisão do acusado
Heverton Luan Alves Correa
as vítimas foram à delegacia, onde reconheceram o acusado conforme termo de reconhecimento de pessoa (id. 71916463, p. 08 e 10).

Em juízo, as vítimas foram ouvidas e contaram com minúcias toda a ação delitiva, conforme trechos de seus depoimentos abaixo transcritos:

Allan Kardec Pinto Acosta Benitez
:

“Que estava recebendo familiares e amigos em casa. Que salvo engano era um domingo. Que estava recém operado do tendão de Aquiles. Que estava com o controle na mão esperando eles entrarem, então viu toda a ação. Que na hora que um casal de amigo entrou no portão, o
Heverton
entrou com a arma na mão e rendeu todo mundo. Que na entrada desse último casal, entrou também o
Ronaldo
e mais uma menina. Que colocaram o terror em todo mundo, dizendo que se alguém reagisse iriam matar todo mundo.
Que os mais exaltados eram o Heverton e principalmente o Ronaldo
. Que eles fizeram um limpa em todo mundo que estava ali e pediram a chave do sobrado. Que lá é um sobrado e estavam embaixo na churrasqueira. Que o
Heverton
ficou lá embaixo com a arma e a menina e o
Ronaldo
subiram e fizeram um limpa em seus pertences, televisões, dinheiro, aliança, correntinha de criança. Que sua mãe mora em uma casa ao lado. Que não sabe se sua mãe lembrou de dizer, mas quando ela estava vindo com o vinagrete na mão, ela bateu no carro que estava dando apoio e disse para o cara entrar que a festa era lá dentro, só que ninguém desceu do carro. Que sua mãe entrou e então pediu para o Heverton ficar calmo. Que ele disse que não ia matar a velha não. Que ele abordou sua mãe também e fizeram aquele limpa em todo mundo que estava lá. Que pegaram bens de todo mundo. Que levaram o carro do Jeferson que é esposo da Eliana. Que o carro foi recuperado no mesmo dia abandonado no Parque Cuiabá. Que essa foi a situação. Que foram atrás da polícia e tudo mais.
Que conseguiram identificar os dois, o Heverton e o Ronaldo
. Que tem uma coisa importante. Que estava na condição de vereador na época, então foi bastante noticiado que o vereador Allan Kardec tinha sido assaltado e a irmã do Heverton trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde na época. Que foram em uma palestra e no final ela lhe abordou chorando e disse que sua mãe tinha visto na tv e que já tinha sido identificado e que tava para morrer. Que a mãe dela era servidora pública do estado, ela é merendeira, e isso lhe tocou, então disse que falaria com ela. Que foi na casa da mãe do Heverton, ela mora pra frente ali do Jardim Passaredo. Que ela falou para não deixar seu filho morrer na cadeia, porque ele já tinha sido preso outras vezes e tal. Que quando souberam o nome do filho dela, já foram nas redes sociais, no facebook, e ele tinha um Facebook bastante ativo e com muitos produtos de furto, wisky, cordão, corrente, dinheiro e até uma televisão de sua propriedade viram lá. Que foi passando o tempo e nunca mais viram eles até o dia de hoje. Que espera que tudo termine hoje, mas que ficou com muita dó da mãe do Heverton, a casa de penúria, caindo aos pedaços, o pai dele é deficiente.
Que reconheceu eles e não tem dúvida nenhuma
. Que fica com receio porque eles o conhecem, conhecem sua esposa, sabem onde mora. Que mora no mesmo lugar até hoje. Que a irmã dele saiu da Secretaria de Saúde, atribuiu a saída dela a mim, mas depois ela foi contratada numa empresa que por coincidência é da minha cunhada. Que essa história com essa família foi reencontrada assim.
Que reconheceu os dois, o Ronaldo também tem certeza absoluta. Que ele tem tatuagens
. Que Caroline é sua esposa e foi levada sua aliança, a Aline é sua irmã e também foi levada sua aliança, a Amanda é sua afilhada e levaram o celular dela, da Eliana foi levado a aliança dela, Eliana é esposa do Jeferson que foi levado o Gol. Que se lembra que eles entraram em três pessoas” (Mídia, p. 213 – trecho extraído da sentença condenatória).

Caroline Maria de Lima:

"Que era por volta de mais ou menos uma hora, estava chegando um amigo do Allan que entrou em nossa casa. Que quando ele entrou, o
Heverton
entrou junto e já rendeu ele. Que ele estava com uma arma e rendeu todo mundo e colocou em um canto na cozinha no fundo. Que estavam ali mais ou menos umas quinze pessoas. Que o
Heverton
estava com uma arma, logo atrás entrou o Ronaldo e a moça, que reconhece apenas uma tatuagem que ela tem no braço esquerdo, mas não a reconheceu na delegacia. Que eles entraram e o Ronaldo estava muito alterado, o
Heverton
não, ele estava mais tranquilo. Que o
Heverton
ligou para alguém que estava lá fora vigiando e falava que ia deixar os dois na casa porque o combinado não seria deles demorarem tanto, porque já tinha pego os celulares e as joias. Que ele ligava para alguém que estava lá fora esperando para dar fuga para eles. Que tanto é verdade que eles só pegaram o carro da Eliana porque ele desceram com televisão lá de cima, desceram com mala, desceram com DVD, por isso que eles tiveram que roubar esse carro da Eliana. Que de sua propriedade foi levada sua aliança, uma corrente escrita Carol, só não levaram seu celular porque escondeu ele dentro do freezer. Que levaram três mil reais que o Allan tinha lhe passado para pagar as contas, no dia anterior, que estavam lá em cima dentro da sua bolsa. Que a televisão também era da sua casa.
Que quando chegou na delegacia, imediatamente reconheceu o Heverton e o Ronaldo
. Que colocou o nome dele no Facebook e ele tinha foto ostentado dinheiro na mão, tipo um leque. Que ele estava com wisky e com uma moça assim muito bonita, com um monte de corrente de ouro. Que ele estava com a televisão assim, ostentando a televisão. Que depois reconheceu os seus pertences, porque foi acompanhando as postagens pelo facebook. Que Aline é a irmã do Allan, que foi roubado um pingente dela. Que é a Carol, que roubaram sua aliança, coisas pessoais e não recuperou nada. Que Eliana era a dona do Gol, o esposo dela é o Jeferson, que não sabe em nome de quem o carro está. Que o Gol foi abandonado depois e o celular da Eliana foi recuperado porque era um Iphone, e eles jogaram porque tinha rastreador.
Que reconheceu eles sem nenhuma sombra de dúvida, com muita certeza
. Que inclusive, não sabe se o Allan comentou, mas foram em um evento da saúde e percebeu que tinha uma moça olhando muito para o Allan, na hora que iam saindo, essa moça estava lá fora e abordou dizendo que era irmã do Heverton.
Que ela mostrou uma foto falando que no dia do roubo ele estava em uma festa em um churrasco, mas na foto que ela mostrou ele estava com a mesma roupa, com o mesmo boné que usava no assalto
. Que ela tentou e conseguiu de uma certa forma nos comover falando que os pais deles estavam muito mal, que ele já vinha um tempo fazendo isso e que os pais deles estavam passando necessidade, tanto é que nesse dia mais ou menos ela chamou para irmos na casa dos pais para vermos que ele não levava as coisas para casa dos pais deles. Que foram até a casa dos pais e realmente era uma casa muito humilde, pessoas trabalhadoras, pessoas dignas mesmo. Que ele não levava as coisas pra lá. Que hoje a irmã dele estava presente e ficou encarando, olhando com cara estranha.
Que se lembra muito bem dela porque já tinha encontrado ela outras vezes. Que ele estava com a mesma roupa e o mesmo boné. Que tem certeza que era ele. Que quando bateu o olho reconheceu o Heverton e o Ronaldo.
Que a menina não era fichada, porque se ela fosse fichada teria reconhecido ela com certeza(Mídia, p. 213 – trecho extraído da sentença condenatória)".

Nilza Lina Acosta Benitez:

“Que quando abriu o portão e entrou, eles já mandaram parar. Que foi surpreendida com um revólver. Que todo mundo estava em pânico lá dentro. Que na parte de cima do sobrado tinha umas três pessoas, lá embaixo dois com arma, aterrorizando todo mundo, pegando bens de todo mundo, todo mundo que tinha joia ali, todos foram lesados com joias e celulares. Que o Gol preto que eles levaram serviu pra eles carregarem as mercadorias. Que o Gol era da Eliana, ela era visita. Que entrou por último e demorou a entender e eles pediam que ficassem quietos. Que todos ficassem quietos. Que eles arrancaram a pulseira do seu braço e viram que não tinha muito valor e largaram seu braço. Que tinha muita criança lá. Que todos estavam em pavor. Que o Allan não podia se mexer por causa dos parafusos na perna. Que graças à Deus não teve vítima fatal. Que foi só prejuízo material. Que tinha uma moça que ajudava a abastecer o carro com as coisas. Que ela era morena e tinha uma tatuagem no ombro, mas não se lembra de qual lado. Que eles estavam com armas de fogo, um lá em cima e outro lá embaixo. Que eles estavam aterrorizando todo mundo. Que esteve na delegacia, mas não reconheceu a moça. Que não foi chamada para reconhecer os meninos. Que quem reconheceu os meninos foi a Carol e o Allan. Que bastante gente foi roubada. Que até joia de criança foi roubada, uma correntinha, foi a pulseira da Amanda, a corrente da Amanda. Que acha que umas oito pessoas foram roubadas, sendo joias e celulares. Que ninguém conseguiu recuperar nada. Que os autores do roubo eram quatro (Mídia, p. 213 – trecho extraído da sentença condenatória)".

Assim, as vítimas Allan Kardec Pinto A. Costa Benitiz e Caroline Maria de Lima ratificaram o reconhecimento dos apelantes.

O acusado
Heverton Luan Alves Correa
em juízo, negou a prática do crime, vejamos:

“Que não tem nada a ver com esse crime. Que é inocente. Que não sabe porque que as vítimas disseram que cometeu o assalto. Que nesse dia que aconteceu o fato, saiu de casa às dez da manhã e foi para a casa da sua irmã. Que almoçou e ficou lá até às três e meia da tarde. Que saiu de lá e foi para uma festa no Parque Cuiabá. Que nessa festa ficou até umas sete horas da noite e depois foi para casa. Que nunca tirou foto com televisão no Facebook. Que não sabe a troco de que estão lhe acusando de um crime. Que é inocente. Que não tem nada haver com isso tudo. Que já foi preso pela prática de outros crimes, furtos, roubos. Que por tráfico de drogas já foi condenado. Que sua irmã se chama Evelin. Que o Allan kardec foi na casa da sua mãe. Que ele foi lá para conversar para ver se tinha como devolver as coisas. Que sabe que o Allan Kardec procurou sua mãe. Que tem Facebook mas nunca ostentou fotos assim. Que só tem foto com sua esposa, filha e sua mãe. Que nos outros processos que tem, confessou na maioria deles. Que nesse é inocente. Que tem foto sua e de sua esposa na festa que estava no dia do crime. Que nunca viu a vítima. Que a viu pela primeira vez no fórum. Que nega a prática desse crime (Mídia, p. 213)".

O acusado
Ronaldo Souza Coelho Junior
não foi interrogado nos autos, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
"As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade"
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

Ainda,
“consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 29).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014 – grifado)

Neste aspecto, verifica-se que é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que havido posterior reconhecimento judicial, vejamos:

“NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova
.” (HC 157007/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 11/05/2020, Primeira Turma).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico feito na etapa inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação dos apelantes e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu,
onde o reconhecimento por fotografia feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

Por fim, as vítimas em juízo, sob à égide do contraditório e ampla defesa, confirmaram ter reconhecido os acusados.

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, é forçoso concluir com absoluta certeza que os apelantes praticaram o crime de roubo. Dos depoimentos dos acusados na fase judicial, percebe-se facilmente que tentam deturpar a verdade dos fatos, visto que suas alegações não se coadunam com nenhuma outra prova coligida aos autos.

Além disso, vislumbro que as palavras da vítima, nas duas fases processuais, não deixam dúvidas quanto à prática e autoria do delito a ambos os réus.

Assim, em que pese os apelantes assegurarem que não praticaram o crime de roubo, as vítimas relataram com riqueza de detalhes a conduta delituosa perpetrada pelos réus, reconhecendo os indivíduos como autores do crime nas duas fases processuais.

Imperioso mencionar ainda que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana, ou mesmo que fossem aquelas acometidas de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

Deste modo, importa registrar que as palavras das vítimas em delitos praticados na clandestinidade são de suma importância, e ganham especial relevo, especialmente quando as vítimas descrevem os detalhes da cena delituosa e, com firmeza, reconhece os autores como acontece no caso em exame, conforme entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

“PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS A SUSTENTAREM O ÉDITO CONDENATÓRIO – DESCABIMENTO – CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO – AFASTAMENTO QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES - PLURALIDADE DE AGENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O delito de roubo se caracteriza com a violência ou grave ameaça, sendo que o anúncio de assalto causa na vítima o medo e a faz subjugada ao intento criminoso do agente.

No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal.

O reconhecimento de um dos agentes delitivos e a especificação da quantidade de indivíduos que participaram da empreitada criminosa, permite a manutenção da qualificadora do concurso de agentes.”
(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SÚMULA 231, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez.

Conduta ativa e relevante do apelante, dirigida ao êxito do fim criminoso, anunciando o roubo, na posse de um revólver, e fugindo na posse da res furtiva, caracterizando a coautoria. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 231, já pacificou a questão de que a incidência de atenuantes não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde reconhecida a repercussão geral.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, I, II e V DO CP – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO – ANÁLISE COM APOIO NO CRITÉRIO QUANTITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 443 DO STJ – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OU PECULIARIDADE QUE JUSTIFIQUEM ACRÉSCIMO PARA 1⁄2 – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de roubo com mais de uma causa de aumento, a majoração acima do mínimo somente se mostra viável quando evidenciado circunstâncias concretas que justifique o acréscimo, não prestando para tanto a simples alusão ao número de causas de aumento.”
(Ap 33744/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

Não existe, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre o tema, nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2a ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462).

Com a devida vênia, resulta-me incontrastável a prova da autoria, diante da firmeza em que as vítimas sempre se posicionaram em relação aos apelantes.

Portanto, tendo em vista que a absolvição não encontra amparo no universo probatório, mantenho a condenação dos apelantes
Heverton Luan Alves Correa
e
Ronaldo de Souza Coelho Junior
da prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, combinado com artigo 70, ambos da Matriz Penal.

Ante ao exposto, desprovejo os recursos de apelação criminal interposto por
Heverton Luan Alves Correa
e
Ronaldo de Souza Coelho Junior
, mantendo-se incólume o restante da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021